Tribunal: TJDFT
Processo: 0738247-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738247-44.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SONIA MOREIRA D AGOSTINI EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA DESPACHO Retire-se de pauta. A petição de id 15504957 informa o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da ré/embargante Cooperativa Habitacional Cooperfenix lTDA e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios. Assim, intime-se pessoalmente a embargante Cooperativa Habitacional Cooperfenix lTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após conclusos. Brasília/DF, 15/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR